Tribunal: TJMT
Processo: 1012961-30.2020.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012961-30.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FABIULA MARIA VALK SEGER - CPF: 051.740.431-17 (ASSISTENTE), MASTER COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - EPP - CNPJ: 14.119.613/0001-57 (APELADO), ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), MARIO CEZAR DUARTE DE MENEZES - CPF: 973.073.861-00 (APELADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1012961-30.2020.8.11.0015

APELANTE: BANCO SAFRA S/A

APELADO: MARIO CEZAR DUARTE DE MENEZES e MASTER COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - EPP

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– PARCIAL PROCEDENCIA – CONTRATAÇÃO DO SEGURO
PRESTAMISTA – ADESÃO VERIFICADA – COBRANÇA LEGÍTIMA – COBRANÇA INDEVIDA DE TAXAS DE EMISSÃO DE BOLETO E UTILIZAÇÃO DE LIMITE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em ilegalidade do débito em conta, referente ao seguro prestamista se, no ato da celebração do contrato bancário, o contratante optou pela sua contratação.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

A aplicação do dano moral exige a observância das peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta, principalmente, as condições pessoais das partes litigantes, o sofrimento causado à vítima, e o grau de culpa ofensor para a ocorrência do evento.

De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o Juiz, ao fixar o valor do
quantum
indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor razoável, há que ser mantido.

Havendo sucumbência recíproca, as partes devem arcar proporcionalmente com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO SAFRA S/A
contra a sentença que julgou
parcialmente procedente
a
Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de Indenização e Repetição de Indébito n. 1012961-30.2020.8.11.0015,

ajuizada por
MARIO CEZAR DUARTE DE MENEZES e MASTER COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - EPP
, para:

a) DECLARAR o
encerramento da conta corrente
de titularidade da autora (Ag. 145, conta nº 5809699) em 08/04/2020 e a inexigibilidade do débito inserido na referida conta bancária a partir de 03/04/2020;

b) CONDENAR a instituição financeira requerida no pagamento de indenização, por repetição do indébito, referente aos
valores que exigiu indevidamente, que totaliza a quantia de R$ 37.123,40
(trinta e sete mil, cento e vinte e três reais e quarenta centavos) corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar de cada cobrança indevida;

c) CONDENAR a instituição financeira requerida, a título de
indenização por danos morais
, ao pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor, corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.º 362 do STJ], e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a citação, visto que se trata de responsabilidade civil contratual sem termo previamente acordado (mora ex persona)

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, §2º do Código de Processo Civil, [...] considerando que a autora foi sucumbente em parte com relação aos danos materiais, deverá arcar, o requerido com 75% das custas processuais e a requerente com os demais 25% restantes. CONDENO as partes no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da condenação, [...]”

Em suma, esclarece o recorrente que o seguro prestamista reclamado representa para a instituição que concede o crédito uma garantia de que a inadimplência poderá ser evitada em alguns casos e, para o consumidor, a segurança de que ficará livre da responsabilidade, bem como seus herdeiros, em caso de sinistro.

Dito isso, destaca que, quando da contratação de empréstimos, a instituição financeira possibilita a contratação do seguro prestamista, podendo o contratante comparecer em qualquer corretora de seguros, levando consigo a Cédula de Crédito Bancário e os demais documentos que se façam necessários para fechar a contratação, restando comprovado, de forma clara e objetiva a validade da cobrança.

Alega ainda, que ao celebrar o ato, o autor manifestou ciência de todos os detalhes e da CET contratual, e agora, busca de maneira torpe se esquivar do contrato válido, e assim obter devolução indevida referente a um seguro onde a obrigação se dá com a Seguradora, não com esta requerida, razão pela qual, pugna pela reforma da sentença de primeiro grau, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Não sendo este o entendimento, aduz que não é devido ao autor qualquer indenização de natureza moral, não apenas pela inexistência de ato ilícito e nexo de causalidade, bem como em face dos fatos narrados na petição inicial não consubstanciarem em dano moral passível de indenização. Alternativamente, pugna pela sua redução e, que seja afastada a restituição em dobro.

Contrarrazões no ID nº 204283720, pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Extrai-se
dos autos que a parte autora
MARIO CEZAR DUARTE DE MENEZES e MASTER COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA - EPP
ajuizou

Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de Indenização e Repetição de Indébito
em face de
BANCO SAFRA S/A
, aduzindo, em síntese, que:

“Em 27 de março de 2019, a empresa Requerente realizou a abertura da CONTA CORRENTE pessoa jurídica Nº 5809699, AGÊNCIA 145, junto ao Banco Safra S/A ora Requerida, conforme Proposta de Abertura de Conta Corrente.

Entretanto, em razão de cobranças de valores indevidos, sendo debitado da conta da empresa Requerente
taxas, tarifas, cobrança em duplicidade de seguro, cobrança de seguro de operações não realizadas e emissões de boletos não conhecidos pela empresa Requerente
, e o péssimo atendimento prestado pela Requerida, ou melhor, pela falta de atendimento, desde então a Requerente busca reaver seus haveres que foram debitados indevidamente e com isso o devido encerramento da conta, porém sem sucesso.

Conforme se apresente, no ano de 2019 a Requerente tentou realizar uma operação de crédito, da qual a Requerida cobrou (debitado em conta) em 04/09/2019, o
seguro prestamista
, sendo lançado como DÉBITO DE SEGURO, número doc. 14543845, no importe de R$ 15.056,99 (quinze mil cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos), conforme extrato bancário anexo que segue abaixo:

(figura)

Todavia, a operação não foi efetivada, com isso a Requerida deveria ter realizado a devolução do seguro cobrado (estorno), do qual não fez. Desde então, por inúmeras vezes a Requerente busca do gerente da conta e demais colaboradores da Requerida a resolução do problema para reaver o valor, contudo, sem sucesso.

Com a saída do gerente de conta da época do ocorrido, a Requerente buscou a solução com outros funcionários da Requerida, no entanto, estes apenas dizem que o ocorrido não é da sua época e que não podem fazer nada a respeito, de acordo com os e-mails anexos e mensagens via aplicativo WhatsApp – vejamos:

(figura)

Se não bastasse todos os transtornos, a Requerida vem cobrando
tarifas de manutenção de boletos
vencido que a Requerente não emitiu, debitando mensalmente da conta da Requerente o valor tarifa manutenção de boleto vencido no importe de R$ 142,50 (cento e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), tendo a Requerente questionado a Requerida a respeito e como sempre não obteve resposta conforme e-mail anexo – vejamos:

(figura)

A tarifa de manutenção de boleto vencido vem ocorrendo desde fevereiro de 2020 até os dias atuais (28/02; 31/03; 30/04; 29/05; 30/06 e 31/07/2020), e já somam o importe de R$ 855,00 (oitocentos e cinquenta reais e cinquenta reais), conforme extratos anexos. [...]

(figura)

Vê-se que a Requerida permanece cobrando
IOF
da Requerente, quando ja havia informado que por meio de decreto não cobraria: (figura)

Não bastasse houve ainda os débitos em duplicidade de apólices de seguro, no valor de R$ 2.062,05, ocasião que a própria Requerida confessa “Temos que cancelar a apólice mais antiga de nº 77.114045, e estornar o valor debitado da 09/08/2019, conforme telas anexas” – vejamos: (figura).

Além das cobranças já citadas, o Requerido vem debitando da conta da empresa Requerente, valores referentes a
IOF
C/C,
tarifas de manutenção de limite de crédito rotativo
,
juro por uso de limite
,
juro excesso/mora por uso de limite
, dentre outros, conforme planilha anexa, que somam o importe de R$ 18.986,71 (dezoito mil novecentos e oitenta e seis reais e setenta e um centavos), sob argumento de tais taxas serem referente ao uso de limite da conta. Todavia, a Requerente não utiliza o limite da conta, desde 11/2019, sendo indevidas as cobranças [...]”

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Cristiano dos Santos Fialho,
sob os seguintes fundamentos:

“Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deduz-se que a instituição financeira requerida não comprovou, de forma categórica, a contratação do seguro “
Safra Capital Global Vida
” (ID 38999001); tampouco a legitimidade da cobrança das tarifas nominadas de “
Manutenção de Boleto Vencido
”. Isto porque, não apresentou qualquer documento ou elemento que evidenciasse a efetiva contratação do seguro pela empresa autora, ou ainda, a relação de boletos vencidos e não pagos, bem como o documento que preveja esta cobrança.

Esmiuçando os demais elementos informativos engendrados nos autos, principalmente a cópia do e-mail arquivado aos eventos nº 38999008, verifica-se que numa das ocasiões em que houve a cobrança da tarifa em questão (manutenção de boleto vencido), não havia qualquer boleto em aberto, conforme tela sistêmica inserida na correspondência virtual pelo autor, fato que demonstra a verossimilhança de suas alegações, e que não foram desconstituídas pelo requerido.

Avançando, com relação ao débito que ensejou a inscrição do nome dos autores nos cadastros restritivos de crédito (ID’s 38999993 e 38999997), denota-se que, apesar de existir o contrato prevendo a cobrança de juros, tarifas e encargos decorrentes da
utilização do limite de crédito
(ID 52592510) e que no mês em que ocorreu a inscrição existia saldo negativo na conta bancária, conforme extrato de evento nº 38999022, analisando o e-mail arquivado ao evento nº 38999008, na data de 08 de abril de 2020, a autora requereu o encerramento da conta bancária, ocasião em que foi informado que seria providenciado.

Assim, tendo em vista que em 03/04/2020, o saldo da conta corrente estava zerado e os valores posteriormente descontados na conta bancária decorreram da cobrança de taxas, tarifas, juros e seguros prestamista por utilização de limite, além de nova cobrança de “tarifa de manutenção de boleto vencido” e manutenção de conta (PJ Simples), os quais não existiriam se a conta tivesse sido efetivamente encerrada, tal como requereu o autor, entendo, por via de arrastamento, que tais cobranças não derivaram da celebração/manutenção de contrato regular — ponto crucial/nodal que a companhia requerida lançou mão, como pano de fundo, para excluir a caracterização da responsabilidade civil e que, por via de consequência, pendeu por pesar sobre os seus ombros o dever/ônus de promover a sua comprovação [art. 373, inciso II do Código de Processo Civil/2015; art. 14, § 3.º da Lei n.º 8.078/1990].

Sob outro aspecto, com relação ao pedido de restituição dos encargos decorrentes da utilização do limite do crédito, tais como cobrança de IOF, tarifas de manutenção de limite de crédito rotativo, juros por uso de limite, seguro, tarifa de manutenção de limite crédito rotativo indicados pelo autor como indevidos na planilha arquivada ao evento nº 38999034, verifica-se que deva ser parcialmente acolhido. Isto porque, além de haver previsão contratual de tais encargos (ID 52592510), ao esquadrinhar o material cognitivo produzido no processo, máxime, os extratos elencados aos eventos nº 38999010 ao 38999024, verifica-se que em alguns períodos a empresa autora permaneceu com o saldo negativo, fato que enseja na utilização do limite de crédito. Por consequência, a cobrança dos encargos legal e contratualmente previstos, com exceção das cobranças inseridas após o pedido de encerramento da conta bancária, incluídos a partir de 03/04/2020, pelas razões e motivos já elencados acima.

Especificamente com relação à vigência do Decreto nº 10.305/2020, que previa uma isenção do imposto nas operações de crédito bancário ocorridas entre 03/04/2020 a 03/07/2020, denota-se que não se aplica no presente caso, tendo em vista que o período de vigência da legislação corresponde a época em que a conta bancária do autor já deveria ter sido encerrada (03/04/2020). Portanto, a cobrança de IOF decorreu do débito inexistente, devendo ser declarada apenas a ilegalidade da cobrança, porquanto a restituição de valores se coaduna com o pedido de devolução da quantia paga para retirada do nome dos autores dos cadastros restritivos, que corresponde ao saldo residual negativo da conta bancária (ID’s 38999993, 38999997, 41162722 e 41162725).

Da Repetição do Indébito.

Com efeito, na hipótese concreta, ao dissecar, de forma meticulosa, o conjunto de provas produzido no processo, principalmente é possível divisar que, comprovadamente:

a) em 04/09/2019, ocorreu o desconto no valor de R$ 15.056,99 (quinze mil e cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos), referente à Proposta de Seguro nº 531045 (ID 38999001 e 38999024), a qual não houve comprovação de contratação, devendo ser este valor restituído à empresa autora;

b) em 28/02/2020 (ID 38999010) e 31/03/2020 (ID 38999012); ocorreram descontos referente à tarifa de manutenção de boleto vencido, sem comprovação de contratação e existência de boletos nesta condição, no valor de R$ 142,50 (cento e quarenta e dois reais e cinquenta centavos) cada, que deve ser restituída à empresa autora;

c) em 07/10/2020, a empresa autora efetuou o pagamento no valor de R$ 3.219,71 (três mil, duzentos e dezenove reais e setenta e um centavos) para cobrir o “limite” da conta bancária que deveria ter sido encerrada ainda em abril de 2020 (ID’s 41162722 e 41162725), a fim de ter seu nome e de seu sócio retirados do cadastro restritivo de crédito, portanto, considerando que a conta já deveria ter sido encerrada em abril de 2020, quando o saldo estava liquidado, este valor também deve ser ressarcido à empresa autora.

Diante desta moldura, o valor a ser ressarcido à empresa autora é de R$ 37.123,40 (trinta e sete mil, cento e vinte e três reais e quarenta centavos), corrigidos monetariamente pelo IPC-Fipe e com juros de mora de 12% ao ano, ambos contados do desembolso (art. 397 do CC e Súmula 43 do STJ).

Dano moral

Esquadrinhando o material cognitivo produzido no processo, denota-se que no dia 03/04/2020, a conta bancária da empresa autora com saldo zerado (sem crédito ou débito) e, logo em seguida, em 08/04/2020 (ID 38999014), requereu formalmente o encerramento da conta (ID 38999008), todavia, o banco requerido não acolheu o requerimento da autora e passou a lançar débitos decorrente de manutenção da conta bancária, taxas e tarifas decorrentes da utilização do limite utilizado devido a inclusão desses débitos, que não existiriam se a conta bancária tivesse sido encerrada. Neste diapasão, o débito que gerou a inclusão do nome da empresa autora e de seu sócio no cadastro de inadimplentes era indevido, pois se tratava justamente da cobrança decorrente do contrato de crédito rotativo (ID’s 38999993, 38999997 e 52592510). [...]

Por via de consequência, diante desta moldura, levando-se por linha de estima a avaliação do exame do potencial socioeconômico das partes litigantes, considero razoável que se arbitre o valor da indenização pelo dano moral sofrido pelo autor
Mário Cezar Duarte de Menezes na quantia equivalente a R$ 6.000,00 (seis mil reais)
sem que se configure enriquecimento sem causa.

Com relação à pessoa jurídica
, nos termos da Súmula 227, do STJ, bem como do art. 52, do CC, a pessoa jurídica é titular de direitos da personalidade e pode sofrer dano moral indenizável, desde que demonstrada a ofensa à honra objetiva. Entretanto, é necessário que se comprove a efetiva lesão ao nome, à reputação, à credibilidade ou à imagem perante terceiros, a ponto de prejudicar sua atividade comercial.

No caso ‘sub judice’, de acordo com os documentos arquivados aos eventos nº 38999997, 38999004 e 38999005, ocorreu situação vexatória que atingiu seu nome e credibilidade perante o mercado econômico/financeiro, ao ter crédito negado perante fornecedores. Diante desta moldura arbitro o valor da indenização pelo dano moral sofrido pela empresa autora Master Comércio e Exportação de Cereais na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) sem que se configure enriquecimento sem causa.”

Inconformado, recorreu a requerida nos termos mencionados.

Pois bem.

A controvérsia recursal refere-se à validade da contratação do seguro prestamista entre as partes, bem como ao direito da apelada de ser indenizada por danos morais e a restituição em dobro.

Pois bem.

In casu
, inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, estando autor e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2º e 3º, ambos do CDC.

Da análise dos autos, verifica-se que de fato, houve adesão do correntista, ora apelado, ao Seguro Prestamista (ID. 204280100 – pag. 7/8), vinculado a Cédula de Crédito Bancário de Abertura de Conta Corrente nº 5809699 (ID. 204280100 – pag. 1/6), havendo, portanto, plena concordância e adesão ao mesmo, vejamos:

Portanto, não há que se falar em ilegalidade do débito em conta realizado em 04/09/2019, referente ao seguro prestamista (número lançamento n. 14543845), no importe de R$ 15.056,99 (quinze mil cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos).

Destarte, nessas condições, afigura-se válida a contratação.

Nesse sentido, tem decidido este Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – NULIDADE DE SENTENÇA - DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA - REVISÃO CLÁUSULA ABUSIVA – POSSIBILIDADE APLICAÇÃO DO CDC –
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PREVISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE
- TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – LEGALIDADE - CUSTO EFETIVO TOTAL – LEGALIDADE - MORA COMPROVADA – DOMÍNIO E POSSE DO BEM - EXCLUSIVA A FAVOR DO CREDOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...] 2. A pactuação de seguro, o denominado seguro de proteção financeira, mediante a inserção da cobrança do prêmio do seguro não é ilegal, pois, estipulado em favor do tomador do empréstimo, assegurando-lhe a quitação total do contrato nos casos de morte (natural ou acidental) e de invalidez permanente total por acidente, ou sua quitação parcial nas hipóteses de desemprego involuntário e de incapacidade física temporária.

3. Tarifa de Avaliação é legal, haja vista que está amparada pela Resolução n.º 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional.

4. O Custo Efetivo Total - CET, criado pela Resolução n 3.517/2007 do Conselho Monetário Nacional, representa a soma dos custos cobrados na contratação de um empréstimo ou financiamento, quais seja, taxa de juros, tributos, seguros, tarifas e outras despesas cobradas, para que o consumidor conheça todos os custos de um empréstimo ou financiamento antes de fechar o contrato. ”

(TJMT – RAC Nº 1019872-82.2017.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado)

“APELAÇÕES – REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A 12% AO ANO – DESCABIMENTO – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE –
SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA
– ENCARGOS ILEGAIS – INCIDÊNCIA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. [...]

Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada. Não comprovada a incidência de encargos abusivos e ilegais, deve ser mantido o contrato. ”
(TJMT – RAC. Nº 1002486-39.2017.8.11.0041 – REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

Da repetição do indébito

Quanto à restituição dos valores descontados de forma indevida, verifica-se que estes devem ser realizados na
forma simples
e não em dobro.

Acerca do assunto, convém ressaltar o que dispõe o artigo 876 do Código Civil:

“Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. ”

Assim, constatado pagamento de parcelas com encargos reconhecidamente abusivos, aquele que as recebeu deve proceder à sua restituição ou compensação, a fim de impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito, e devendo a devolução ser admitida na
forma simples
, se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente.

Nesse sentido, o posicionamento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

[...] 4. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ. ”
(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4ª Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015)

No caso, como restaram evidenciados os descontos indevidos na conta da parte autora, neste item a sentença também merece retificação para que a restituição de tais valores seja
na forma simples
.

Do dano moral

No que concerne à pretensão de exclusão dos danos morais, por sua vez, não assiste razão ao apelante.

Isto porque, comprovado
“que no dia 03/04/2020, a conta bancária da empresa autora com saldo zerado (sem crédito ou débito) e, logo em seguida, em 08/04/2020 (ID 38999014), requereu formalmente o encerramento da conta (ID 38999008), todavia, o banco requerido não acolheu o requerimento da autora e passou a lançar débitos decorrente de manutenção da conta bancária, taxas e tarifas decorrentes da utilização do limite utilizado devido a inclusão desses débitos, que não existiriam se a conta bancária tivesse sido encerrada. Neste diapasão, o débito que gerou a inclusão do nome da empresa autora e de seu sócio no cadastro de inadimplentes era indevido, pois se tratava justamente da cobrança decorrente do contrato de crédito rotativo (ID’s 38999993, 38999997 e 52592510).”
(sic – sentença),
é inegável a falha na prestação do serviço que causou transtornos aptos a atingir a honra e a imagem das apeladas, fazendo
jus
à indenização por danos morais.

No tocante ao valor da condenação, é sabido que o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, considerando o grau de culpa da parte requerida que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, o valor fixado na sentença
em R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada parte
mostra-se razoável, pois tal montante repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para reformar em parte a sentença a fim de:

a)
considerar válida a contratação do Seguro Prestamista e, portanto, legitimo o desconto de R$ 15.056,99 (quinze mil cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos).

b) determinar que a repetição do indébito dos demais valores cobrados indevidamente seja feita na forma simples.

c) determinar a sucumbência de forma recíproca na proporção de 50% para cada parte, com a fixação dos honorários advocatícios em R$1.000,00 (um mil reais) para cada parte.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024